Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-68.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSEANE SOUZA SENA - CPF: 972.805.262-68 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO AR DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA AVON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a promovente ROSEANE SOUZA SENA postula declaração de inexistência de débito de R$ 153,71 (cento e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) e a reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em que pese a Carta de citação tenha sido enviada no endereço correto da promovida, não há a comprovação da data de recebimento da carta, ante a ausência de juntada do AR.

3. Com efeito, a decretação da revelia da parte promovida deverá ser afastada.

4. Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença e demais atos, em razão da ausência de citação valida.

5. Sentença anulada.

6. Recurso da Avon conhecido e parcialmente provido e da promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a promovente ROSEANE SOUZA SENA postula declaração de inexistência de débito de R$ 153,71 (cento e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) e a reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Transcorrido in albis o prazo de defesa, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, a Recorrente ROSEANE SOUZA SENA, nas razões recursais, pugna pela majoração da condenação em danos morais.

Já a Recorrente AVON COSMETICOS LTDA, postula pela nulidade da citação, bem como no mérito a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Ambas as partes postulam em contrarrazões, pelo improvimento dos Recursos Inominados interpostos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

A empresa não foi regularmente citada, em que pese o endereço de envio seja o mesmo endereço da parte, verifico que não foi juntado aos autos o AR de comprovação do recebimento da citação para confirmar a data de recebimento por parte da promovida.

Nesse sentido, o fato de a promovida não ter comparecido a audiência de conciliação não comporta ao decreto da revelia, ante a irregularidade do ato de citação.

Registre-se que, a citação valida é matéria de ordem pública, eis que forma a correta triangulação processual, o que não pode ser visto no caso, ante a ausência de citação válida.

Posto isso, DECRETO a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para que seja designada uma nova data para audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021